Tribunal: TJDFT
Processo: 0714337-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REELEIÇÃO. SÍNDICO. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÕES. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO RESTRITIVA DA REGRA. DESARRAZOABILIDADE. REITERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA NORMA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 1.347 do CC/02 prevê que o síndico será eleito para administrar o condomínio por prazo não superior a dois anos, possibilitando a reeleição, sem impor limitação ao número de vezes que ele poderá se reeleger. Isso, contudo, não obsta à Convenção Condominial estabelecer limitação ao número de reeleições.
2. Embora a Convenção de Condomínio tenha definido que o síndico poderia ser reeleito uma única vez consecutiva, não se mostra razoável atribuir aplicação restritiva à referida norma quando ausente qualquer impugnação à candidatura e eleição dele durante a Assembleia Geral Ordinária, que exteriorizou a vontade dos condôminos, manifestada de forma livre e consciente, devendo, portanto, prevalecer.
3. Acrescente-se que o pedido de anulação da AGO revela-se, ainda, abusivo por contrariar a boa-fé objetiva, decorrente da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), considerando que o síndico foi reconduzido ao cargo pelo 4o mandato consecutivo, mesmo ciente os condôminos de que ele não atendia integralmente as condições de elegibilidade desde a eleição anterior.
4. Apelação conhecida e provida.